Tribunal: TJDFT
Processo: 0747848-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

2. Ausente a demonstração de que o montante bloqueado possui exclusiva natureza salarial e de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

3. No presente caso, ainda que cabível o bloqueio parcial, a manutenção da constrição é medida inócua, ante o reconhecimento do excesso de penhora, no julgamento de outro Agravo de Instrumento interposto pelas ora Agravadas.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.